Tribunal: TJPA
Processo: 0005365-07.2016.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005365-07.2016.8.14.0035

APELANTE: PIMENTA SERVICOS EM GERAL A DE J TAVARES PIMENTAME

APELADO: ARMANDO BATISTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REJEITADA – MÉRITO: COBRANÇA FUNDADA EM ALUGUEL DE VEÍCULO – OBRIGAÇÃO RECONHECIDA PELO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO AO REPASSE DE VALORES PELA PREFEITURA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de violação ao art. 489, III, do CPC.

1.1. O

MM. Juízo
ad quo
expôs em sua fundamentação e dispositivo as suas razões de decidir e provimento da questão no dispositivo, solucionando, de forma clara, as questões que lhe foram submetidas, não configurando a ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC/2015.

1.2. Conforme entendimento do STJ, o inconformismo com os fundamentos da decisão recorrida não significa ausência ou deficiência de motivação, porquanto não se confunde solução jurídica contrária aos interesses da parte com inexistência de efetiva fundamentação, impondo-se assim a rejeição da preliminar.

2. MÉRITO

2.1. Cinge-se a controvérsia recursal à necessidade de integração da Prefeitura de Óbidos à lide e de atrelamento dos valores perquiridos pelo autor, ora apelado.

2.2. A pretensão discutida nos autos circunscreve-se ao contrato de aluguel de veículo entabulado entre as partes, o qual restou inadimplido pelo recorrente.

2.3. As alegações recursais soçobram seja pela ausência de requerimento de citação da Prefeitura de Óbidos, o que induz inovação recursal, seja pela própria desnecessidade desta, uma vez que o contrato que embasa a ação de cobrança fora efetuado entre as partes, sendo descabido o pedido de atrelamento ao pagamento do valor contratado, o qual, destaque-se, não é negado pela apelante, ao repasse da Prefeitura, sob pena de enriquecimento ilícito dela que usou o veículo do recorrido sem a respectiva contraprestação, consoante o art. 884 do Código Civil.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
PIMENTA SERVIÇOS EM GERAL A DE J TAVARES PIMENTAME
e apelado
ARMANDO BATISTA PEREIRA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005365-07.2016.814.0035

APELANTE:
PIMENTA SERVIÇOS EM GERAL A DE J TAVARES PIMENTA-ME

APELADO:
ARMANDO BATISTA PEREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA:
DESA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
PIMENTA SERVIÇOS EM GERAL A DE J TAVARES PIMENTA-ME
inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra si por
ARMANDO BATISTA PEREIRA
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor ser credor da requerida no valor de R$18.676,08 (dezoito mil seiscentos setenta e seis reais e oito centavos) decorrente de aluguel de veículos não pago.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 8906471), que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1. Condenação da requerida ao pagamento de R$18.676,08 (dezoito mil seiscentos setenta e seis reais e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da citação e juros de 1% (um por cento) a contar do inadimplemento de cada mensalidade do aluguel. 2. Condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de Apelação (ID 8906471).

Afirma que seu inconformismo reside no fato de ter requerido, em sede de Embargos Monitórios, a citação da Prefeitura de Óbidos para integrar a lide, bem como, em sede de contestação, que o pagamento do valor devido ao autor fosse atrelado ao recebimento de valores do ente Municipal, conforme ficara avençado entre as partes verbalmente.

Ressalta que, em réplica, o apelado refutou os termos da inicial, não tendo, entretanto, o Juízo se manifestado em relação ao chamamento do ente Municipal, ocorrendo
error in procedendo
.

Sustenta que a sentença não preenche os requisitos atinentes ao art. 489 do Código de Processo Civil, mormente em relação às questões principais deduzidas, pugnando pela reabertura da fase instrutória e citação da Prefeitura de Óbidos.

Em contrarrazões (ID 8906471), o apelado pugna pela manutenção da sentença, bem como pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O feito foi digitalizado e migrado ao Sistema PJE (ID 8906477).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinada a intimação das partes para manifestação acerca da possibilidade de acordo (ID 8940578), tendo o prazo decorrido in albis (ID 9363112).

No despacho ID 9376280, determinada a retificação dos polos do recurso.

Instada a se manifestar (ID 9441747), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 9491541).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito se dá nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, impondo-se o isolamento dos atos já praticados e aplicando-se a novel legislação civil aos atos supervenientes à sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie, analiso, em sede preliminar, a arguição de nulidade da sentença por violação ao art. 489, III do Código de Processo Civil, face seu caráter de
error in procedendo
.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Sustenta a apelante que a sentença não preenche os requisitos atinentes ao art. 489 do Código de Processo Civil, mormente em relação às questões principais deduzidas, pugnando pela reabertura da fase instrutória e citação da Prefeitura de Óbidos.

Para análise da questão vejamos o que dispõe o art. 489, III do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

Nesse sentido, importante assentar que o MM. Juízo
ad quo
expôs em sua fundamentação e dispositivo as suas razões de decidir e provimento da questão, solucionando, de forma clara, as questões que lhe foram submetidas, não configurando ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC/2015.

Isso porque, conforme entendimento do STJ, o inconformismo com os fundamentos da decisão recorrida não significa ausência ou deficiência de motivação, porquanto não se confunde solução jurídica contrária aos interesses da parte com inexistência de efetiva fundamentação.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4.
Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.

5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

6. Agravo interno não provido.

( AgInt no AREsp n. 1.582.425/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2021, DJe 19/8/2021).” (Negritou).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NA AÇÃO DE IMPROBIDADE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. AFASTADA A NULIDADE APONTADA PELO AGRAVANTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MANTIDOS OS ÓBICES APLICADOS. SÚMULAS 7, 83, E 123. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO PROVIDO. 1. Revela-se imprópria a afirmação do agravante de que seria indevida a análise de mérito realizado pela Corte de Origem. A jurisprudência do STJ é uníssona em afirmar que constitui atribuição do Tribunal a quo, nessa fase processual, examinar os pressupostos específicos e constitucionais relacionados ao mérito da controvérsia, a teor da Súmula 123 do STJ, sem que isso interfira na competência desta Corte. 2.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." ( EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.)
3. Nos termos do enunciado sumular 735 do Supremo Tribunal Federal, não cabe Recurso Extraordinário contra acórdão que defere medida liminar, orientação que se estende às decisões que apreciam pedido de antecipação de tutela, aplicando-se, também, ao Recurso Especial. A análise realizada em sede liminar ou antecipatória de tutela, na mera aferição dos requisitos de perigo da demora e relevância jurídica, ou de verossimilhança e fundado receio de dano, respectivamente, não acarreta, por si só, o esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável à inauguração da via do Recurso Especial ou Extraordinário, conforme a previsão constitucional. 4. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos necessários para a antecipação de tutela, no caso em apreço, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado nº 7 da Súmula do STJ. 5. Como a decisão da Corte de Origem está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao presente caso o enunciado da Súmula 83/STJ (não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicada também na interposição do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. 6. Agravo interno do particular não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1753307 SP 2020/0226165-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional
. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte assenta que o vício relativo à ausência de intimação exclusiva constitui nulidade do processo, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira. 3.Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1962777 PB 2021/0309756-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).” (Negritou-se)

Assim, não resta configurada a nulidade aventada, devendo o feito seguir no julgamento do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
REJEITO
a
PRELIMINAR SUSCITADA.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à necessidade de integração da Prefeitura de Óbidos à lide e de atrelamento dos valores perquiridos pelo autor, ora apelado.

Analisados os autos, verifica-se que a pretensão discutida nos autos circunscreve-se ao contrato de aluguel de veículo entabulado entre as partes, o qual restou inadimplido pelo recorrente.

Feitas essas considerações iniciais, analiso cada uma das questões recursais:

Consta das razões recursais que, em sede de Embargos Monitórios, a apelante requereu a citação da Prefeitura de Óbidos para integrar a lide, bem como, em sede de contestação, que o pagamento do valor devido ao autor fosse atrelado ao recebimento de valores do ente Municipal, conforme ficara avençado entre as partes verbalmente.

Ressalta ainda que, em réplica, o apelado refutou os termos da inicial, não tendo, entretanto, o Juízo se manifestado em relação ao chamamento do ente Municipal, ocorrendo
error in procedendo
.

A instrução processual revela que as partes efetuaram contrato verbal de locação do veículo marca Toyota Hilux CD4x4 pelo período de 23 de junho de 2015 a 23 de fevereiro de 2016, pelo valor mensal de R$3.000,00 (três mil reais) para que a então requerida prestasse serviços ao Município de Óbidos, tendo, entretanto, sido pago apenas 2 (dois) meses, não obstante a avença ter se prolatado até o fim do prazo (ID 8906465).

A Ação de Cobrança foi convertida em Ação Monitória (ID 8906465), tendo a requerida, conforme a Petição ID 8906465, pugnado pela manutenção do procedimento atinente à Ação de Cobrança, com o escopo de chamar à lide terceiros.

A demandada apresentou Embargos à Monitória (ID 8906466), requerendo a denunciação da Prefeitura de Óbidos à lide e impugnando os termos da inicial, oportunidade em que o autor impugnou os termos da peça de bloqueio (ID 8906469).

A conversão da Ação de Cobrança em Monitória foi declarada nula, assim como os atos subsequentes, com a determinação de desentranhamento das peças processuais (ID 8906470).

A conciliação restou infrutífera (ID 8906470), inaugurando-se o prazo para contestação, que foi apresentada tempestivamente (ID 8906470), oportunidade em que a demandada pugnou pela retificação do valor cobrado e que o pagamento fosse atrelado ao recebimento os valores devidos pela Prefeitura de Óbidos.

Diante do exposto, requer:

1.

O recebimento da presente resposta de maneira tempestiva, retificando o valor a ser repassado pela requerida ao requerente no importe de R$18.676,08 (dezoito mil seiscentos e setenta seis reais e oito centavos) tão logo receba os valores devidos pela Prefeitura Municipal de Óbidos, conforme avençado entre as partes a quando do negócio (sic).

2.

A exoneração da requerida em relação ao pagamento dos honorários de sucumbência e custas processuais.

3.

Para provas o alegado, além das provas documentais já acostadas aos autos, requer digne-se V. Exa. deferir-lhe a possibilidade de produção de todas e quaisquer provas para o bom esclarecimento da verdade, principalmente a oitiva de testemunhas que serão arroladas no prazo legal.

Em réplica (ID 8906470), o autor impugnou os termos da contestação, tendo sido anunciado o Julgamento Antecipado da Lide (ID 8906470), erigindo a Sentença ora vergastada (ID 8906471).

Como se afere da instrução processual, as alegações recursais soçobram seja pela ausência de requerimento de citação da Prefeitura de Óbidos, o que induz inovação recursal, seja pela própria desnecessidade desta, uma vez que o contrato que embasa a ação de cobrança fora efetuado entre as partes, sendo descabido o pedido de atrelamento do pagamento do valor contratado, o qual, destaque-se, não é negado pela apelante, ao repasse da Prefeitura, sob pena de enriquecimento ilícito dela que usou o veículo do recorrido sem a respectiva contraprestação, consoante o art. 884 do Código Civil, in verbis:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA
1. Reconhecida a dívida, deve ser determinada a restituição dos valores ao autor, sob pena de enriquecimento ilícito dos réus ( CC 884).
2. Não configurado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.

(TJ-DF 20150111011823 DF 0029805-04.2015.8.07.0001, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/07/2018. Pág.: 421/426).” (Grifo nosso).

Assim, de acordo a fundamentação acima esposada, a sentença deve ser mantida integralmente, à vista de sua subsunção às provas dos autos, bem como da legislação aplicada ao caso em questão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a Sentença atacada.

É como voto.

Belém/PA, 05 de julho de 2022

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 13/07/2022